Tribunal: TJDFT
Processo: 0724302-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR CUMULADA COM APOSENTADORIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA GRAU LEVE. CUMULAÇÃO DE REDUTORES DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No. 142/2013. CRIAÇÃO DE UMA TERCEIRA HIPÓTESE DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos ao reconhecimento do direito à dupla cumulação de redutores de tempo de contribuição (magistério e pessoa com deficiência grau leve), reduzindo o período contributivo exigido para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público com deficiência de grau leve, em 05 (cinco) anos, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o que recebe e o que estaria recebendo com a aposentadoria integral.

2. No Recurso Inominado, em resumo, alega que tem direito à redução do tempo de contribuição para concessão de aposentadoria especial do servidor com deficiência de grau leve e que, no caso de ser professora, deve ser reduzido para 23 anos, independentemente da idade, conforme previsto na Lei Complementar no 143/2013 e no art. 40, § 5o, da Constituição Federal. Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões do Distrito Federal arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal permaneceu como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV/DF, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito."(Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). PRELIMINAR REJEITADA.

4. Não há previsão na Lei Complementar no 143/2013, nem na Constituição Federal e nem na Lei Complementar no 769/2008, a possibilidade de cumulação dos dois redutores previstos no art. 3o, III ou IV da Lei Complementar no 143/2013 com o art. 40, § 5o, da CRFB. Tal questão seria a criação de uma terceira hipótese de aposentadoria especial para o servidor público do Distrito Federal no cargo de professor, sendo ela para pessoa com deficiência de grau leve.

5. A parte autora citou como precedente o MI 6326 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 19/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 16-09- 2015 PUBLIC 17-09-2015, no qual determinou a aplicação da Lei Complementar 142/2013 para o caso de servidor público com deficiência. Porém, tal questão não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que a parte autora quer criar uma terceira hipótese de redutor de tempo de contribuição para aposentadoria especial, no que não tem direito. Noutro giro, incabível ao judiciário a criação de leis, cuja função originária é do legislativo.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenada a parte autora a pagar honorários advocatícios em favor do patrono do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

8. A Sumula de julgamento servirá como Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.